Tribunal: TJSP
Processo: 1086794-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pedido procedente - Pleito de reforma – Impossibilidade – Preliminar de nulidade fundada na inexistência de regular intimação de um dos patronos da ré – Inexistência de solicitação de intimação exclusiva – Intimação ao outro patrono que cumpriu o propósito da norma – Patrono intimado regularmente de todos os atos processuais que deixou de suscitar o suposto

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pedido procedente - Pleito de reforma – Impossibilidade – Preliminar de nulidade fundada na inexistência de regular intimação de um dos patronos da ré – Inexistência de solicitação de intimação exclusiva – Intimação ao outro patrono que cumpriu o propósito da norma – Patrono intimado regularmente de todos os atos processuais que deixou de suscitar o suposto vício - Ausência de nulidade – Inteligência do art. 272,§5o do Código de Processo Civil – Entendimento do E. STJ – Preliminar afastada – Intempestividade – Irresignação interposta fora do prazo legal – Recurso não conhecido.